Tribunal: CARF
Processo: 13819.001166/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001166/2008-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTOINE BALADY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao
presente processo a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte e as DIRF emitidas
em seu nome para o exercício 2004.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004.
Extrai-se do relatório da decisão recorrida (e-fls. 27/29):
O lançamento glosou a totalidade do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
5.744,80, pleiteado pelo contribuinte em sua Declaração do Ajuste Anual de fl. 22,
resultando no crédito tributário acima exigido.
O contribuinte assinou e apresentou sua impugnação, em 24/04/2008, na qual reconhece
que emitiu Recibos de Pagamentos a Autônomo (RPAs) relativos ao ano-calendário de
2002 e ao ano-calendário de 2003. Entende que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da empresa Emerson Sistema de Energia Ltda. Assim, requer a
improcedência da autuação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001166/2008-36
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001166/2008-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROCEDÊNCIA. VALOR NÃO
DECLARADO PELA FONTE PAGADORA.
Valores que não constam da DIRF da fonte pagadora como retidos na fonte não tem o
condão de alterar o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/07/2010 (e-fls. 32), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 11/08/2010 (e-fls. 37/38) contendo, após
descrição dos fatos processuais, os argumentos a seguir sintetizados:
- Reproduz trechos do Parecer Normativo No 1, de 24 de Setembro de 2002, e
alega que a empresa Emerson Sistemas de Energia Ltda procedeu à retenção do imposto mas não
efetuou o seu recolhimento.
- Expõe que elaborou a Declaração de Imposto de Renda submetendo seus
rendimentos à tributação e compensando o imposto retido, o que resultou em restituição de
acordo com as regras da época.
- Defende seu direito à compensação do imposto retido pela fonte pagadora e
indica a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que a Notificação de
Lançamento anexada aos autos está incompleta, não sendo possível identificar as infrações
apuradas e as motivações apontadas pela autoridade fiscal (e-fls. 05).
Em vista do exposto e considerando as alegações apresentadas no Recurso
Voluntário, voto por converter o julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem junte
ao presente processo a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte e as DIRF
emitidas em seu nome para o exercício 2004.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital